Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o estorno de compras no valor de R$ 3.103,00, em decorrência de fraude no uso do cartão de conta corrente da autora.
3. Narra a autora que teve o cartão de sua conta bancária furtado do interior de veículo; que registrou boletim de ocorrência e avisou o banco sobre o furto, mas que foram realizadas operações bancárias no valor total de R$ 3.103,00, todas realizadas em único estabelecimento comercial, com intervalo de 5 minutos; o uso do cartão foi realizado na modalidade por aproximação (contacless), em valores de R$ 50,00 até 190,00, de um total de 19 operações. Os reclames da consumidora perante o Banco réu não foram atendidos.
4. Conforme Ocorrência Policial juntada (ID 40729265), registrada 4 horas depois do furto em 03.04.2022, a autora teve seus documentos, valores e cartão de sua conta bancária furtados do interior do seu veículo, o qual estava estacionado no Setor Hospitalar Sul. Infere-se que a vítima não contribuiu para o ocorrido, uma vez tão logo verificou a ausência de seus pertences registrou a ocorrência e comunicou a instituição financeira.
5. O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
6. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as operações bancárias foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Ao contrário, as transações foram realizadas por terceira pessoa, que se valeu da tecnologia contacless para fazer as compras com intervalo de 04 minutos, em um mesmo estabelecimento, o que foge à rotina de todo e qualquer consumidor que tenha a senha para fazer o pagamento do valor total de uma compra. O sistema informatizado do recorrente deveria bloquear as operações que ocorriam em evidente fraude em desfavor do recorrido.
7. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizados, sem sua autorização, 19 operações de pequeno valor.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.